Tribunal: CARF
Processo: 10680.911489/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911489/2019-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1101-000.158 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente)

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte, por sua vez interposta contra
Despacho Decisório que homologou parcialmente compensação declarada e não homologou
outras compensações, por concluir que não haveria saldo a ser pago em pedido de
restituição/ressarcimento (apresentado em PER/DCOMP), decorrentes de saldo negativo de
IRPJ. Segundo a fiscalização, não teriam sido confirmados, ou teriam sido confirmados
parcialmente, os pagamentos de estimativas de IRPJ para a composição do saldo negativo do
IRPJ.
Cientificado, o contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, que,
no entanto, foi julgada parcialmente procedente por Acórdão da DRJ, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
(...)
SALDO NEGATIVO. EXCLUSÕES INDEVIDAS. ÁGIO INDEDUTÍVEL. DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911489/2019-15
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1101-000.158 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911489/2019-15

Apurada em procedimento fiscal anterior a improcedência da amortização do ágio
gerado na própria pessoa jurídica objeto da operação de compra e venda de participação
societária (ágio de si mesma), e julgado o lançamento por decisão administrativa
definitiva, a análise do crédito referente ao saldo negativo do IRPJ pleiteado em
declaração de compensação fundamentado no mesmo fato deve considerar os reflexos
da infração na apuração do resultado fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. PRAZO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
Dentro do prazo para homologação da declaração de compensação é dever do Fisco
verificar a efetiva existência do crédito de saldo negativo do IRPJ reclamado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para pedido de restituição “preventivo”, ou condicional. O direito
à restituição depende de prova do pagamento indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
JURISPRUDÊNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA. OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia vinculante,
somente se aplicam aos fatos e às partes envolvidas no litígio a que se referem.
Opiniões doutrinárias e decisões administrativas e judiciais, conquanto de inestimável
valor como fonte de consulta para ilustrar ou reforçar a argumentação, não constituem
normas complementares do Direito Tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Ainda que o despacho decisório careça de elementos mais detalhados acerca da
motivação da decisão, não se declarará a nulidade do ato se o contribuinte exerce com
efetividade a sua defesa e consegue comprovar o que alega.
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE PROLATORA DO ATO.
A revisão de ofício de despacho decisório é possível desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo. A impugnação e a manifestação de
inconformidade instauram o litígio fiscal e deslocam a competência para o órgão
julgador. Nulo é o despacho decisório proferido pela autoridade local sobre matéria
submetida ao rito do processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento ou suspensão do julgamento em razão de ações
judiciais em curso pendentes de trânsito em julgado.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A decisão administrativa não mais sujeita a recurso produz os efeitos da definitividade
sobre o crédito tributário a que se refere.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL OBJETO DE DIREITO MATERIAL
E DE DIREITO ADJETIVO, PROCESSUAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1101-000.158 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911489/2019-15

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto,
exceto quando o escopo da via judicial seja a correção de procedimentos adjetivos ou
processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência.
DESPACHO DECISÓRIO REVISTO DE OFÍCIO. NULIDADE DO ATO REVISOR.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Nulo o despacho decisório revisor, se restabelecem os termos do despacho decisório
revisto de ofício. Pelo direito à ampla defesa, são consideradas todas as alegações do
contribuinte apresentadas dentro dos prazos estabelecidos pela autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, pedindo,
em síntese, a reconsideração da decisão de primeira instância, concluindo que: a) haveria
nulidade do Acórdão recorrido, já que foi alterado e/ou acrescentado um novo motivo para
fundamentar a manutenção da homologação parcial das compensações, o que deveria ser
considerado inovação ilegal introduzida pela autoridade julgadora; b) que o Despacho Decisório
seria nulo, por preterição do direito de defesa do contribuinte, por ausência/deficiência de
fundamentação; c) que o PER Preventivo apresentado não teria gerado efeitos na composição do
saldo negativo efetivamente declarado, pois foram informados no PER apenas de forma
preventiva para fins de garantir direitos da Recorrente contra a prescrição e a decadência de
direito creditório e gerariam efeitos apenas na hipótese de se consolidar o entendimento da
Fiscalização no processo mencionado; d) que também não há razões fáticas ou jurídicas para a
Fiscalização ter desconsiderado parte dos pagamentos de estimativas de IRPJ e/ou alocados a tais
pagamentos para quitação de débitos da sociedade, pois a Recorrente não tem participação na
mesma. E, ainda que, por argumentação, a Recorrente fosse sócia ostensiva a sociedade, nos
termos do art. 163 do CTN, havendo dois débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, em
primeiro lugar serão pagos os débitos de obrigações próprias e, depois, os débitos decorrentes de
responsabilidade tributária; que a recorrente apresentou PER, que possui natureza preventiva.
Reforça que, em outros Pedidos de Restituição da mesma natureza, o CARF decidiu que somente
irá surgir o direito à restituição após a decisão final sobre os lançamentos. Assim, deve ser
reconhecida a possibilidade de apresentação de Pedido de Restituição preventivo, o qual surtirá
efeitos caso se torne definitivo o lançamento tributário consubstanciado no processo
administrativo em tela.
Em síntese, requereu: preliminarmente, que: a) seja anulado o Acórdão
recorrido, uma vez que foi alterado e/ou acrescentado um novo motivo para fundamentar a
manutenção da homologação parcial das compensações, o que deve ser considerado inovação
ilegal introduzida pela Autoridade Julgadora; b) seja anulado o Despacho Decisório, uma vez
que proferido com preterição do direito de defesa do contribuinte, por ausência/deficiência de
fundamentação; no mérito: no mérito, que: a) no mérito, que seja reformado o Acórdão da DRJ
para que sejam integralmente homologadas as declarações de compensação e deferido o PER
referido, tendo em vista a incontestável existência do direito creditório, conforme restou
comprovado por meio das razões e documentos ora apresentados; b) seja deferida a realização de
sustentação oral de suas razões na oportunidade de julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1101-000.158 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911489/2019-15

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, remanesce em litígio as razões proferidas no despacho decisório
originalmente proferido que não reconheceu o direito creditório pleiteado, pois não teriam sido
confirmados os pagamentos de estimativas de IRPJ, no montante de R$ 12.768.024,44,
referentes às competências de fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2013, para a
composição do saldo negativo do IRPJ, pela justificativa de que esta parcela teria sido alocada a
débito de Sociedade em Conta de Participação – SCP.

Nesse aspecto, a DRJ manteve a homologação parcial das compensações,
fundamentando-se no fato de que, apesar de confirmar as parcelas de pagamento de IR e de ter
afirmado que não há razões para a RFB deslocar de ofício tais pagamentos para suposta SCP, a
soma das parcelas de antecipação do IR de 2013, ainda que confirmadas integralmente, não seria
suficiente para gerar o saldo negativo pretendido.
Assim, a DRJ mantém a mesma homologação parcial realizada pelo Despacho
Decisório
Logo, é possível entender que a própria DRJ já reconheceu que os óbices
indicados no primeiro despacho teriam sido superados.
Por outro lado, embora o valor pleiteado no montante de R$ 12.768.024,44,
referentes às competências de fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2013, para a
composição do saldo negativo do IRPJ, pela justificativa de que esta parcela teria sido alocada a
débito de Sociedade em Conta de Participação – SCP, é importante para o deslinde da verdade
material a confirmação de que esses valores não foram utilizados para quitação de outros débitos
por ventura existentes à época dos fatos e se estão efetivamente disponíveis para
compensação/restituição.
Contudo, como não há elementos suficientes nos autos para confirmar o crédito
requerido pelo contribuinte, entendo que o melhor caminho nessa etapa processual é a conversão
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1101-000.158 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911489/2019-15

do julgamento em diligência com retorno dos autos para a autoridade de origem para que
esta confirme, mediante relatório conclusivo: se o valor de R$ 12.768.024,44 estão
disponíveis no sistema RFB (se não foram alocados a outros pedidos); se há qualquer outra
circunstância capaz de alterar o valor do tributo do período de modo a impactar o direito
creditório pleiteado neste processo; elabore parecer conclusivo sobre acerca do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Para melhor atender a diligência, a autoridade de origem, se assim entender, pode
intimar a recorrente a apresentar documentos e informações que favoreçam a devida
comprovação do crédito pleiteado.
Após a conclusão do relatório de diligência, abra-se prazo de 30 dias para
manifestação do recorrente.
Após, os autos devem retornar ao CARF para apreciação e julgamento.
Esta é a minha proposta.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1848
DF CARF MF
Original